Tribunal: TJMT
Processo: 1003710-98.2025.8.11.0051
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003710-98.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA CUSTODIO DA SILVA - CPF: 015.868.641-14 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigíveis cobranças de multa por fidelização e de serviço denominado “Vale Saúde Sempre Familiar Anual”, bem como condenar a parte ré à restituição simples de valores pagos indevidamente, afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro em razão de cobrança indevida; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, por si só, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbe.

4.

A cobrança do serviço “Vale Saúde Sempre Familiar Anual” revela-se indevida, sendo incontroverso o direito à restituição dos valores pagos.

5.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do fornecedor, conforme entendimento do STJ.

6.

A ausência de prova de engano justificável autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

7.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, interrupção de serviço ou circunstância agravante, não configura dano moral indenizável.

8.

O dano material deve corresponder aos valores efetivamente comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa do fornecedor. 2. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou outras circunstâncias agravantes, não gera dano moral indenizável. 3. Incumbe ao fornecedor comprovar a regularidade da cobrança, sob pena de restituição dos valores indevidamente pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 397 e 406, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, j. 23/05/2024; TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 11/03/2024.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:
DECLARAR
inexigível a cobrança de multa por fidelização, bem como determinar que a reclamada suspensa a cobrança de
"Vale Saúde Sempre Familiar Anual"
e “multa por quebra de contrato de serviços digitais”.
CONDENAR
o Reclamado à repetição do indébito no valor de
R$
193,05
(cento e noventa e três reais e cinco centavos),
em favor do Reclamante, sobreo valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).′′

2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a indenização por danos morais e repetição do indébito.

3.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que

a autora é cliente da Telefônica Brasil S.A. (Vivo) desde 2015. Contudo, foi surpreendida com a cobrança de multas por quebra de fidelidade no valor total de R$ 438,36 (quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos), condição sobre a qual afirma nunca ter sido informada. Além disso, a consumidora identificou a cobrança recorrente de R$ 21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) por um serviço denominado
"Vale Saúde Sempre Familiar Anual" (id. 353261372 / 353261371).

9.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10.

Ocorre, todavia, que a parte recorrida/reclamada, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de tal atribuição.

11.

No caso, restou incontroverso o direito da parte autora à restituição dos valores referente a cobrança de
"Vale Saúde Sempre Familiar Anual" (id. 353261372 / 353261371).

12.

Ainda, o Art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
′′Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.′′

13.

A propósito, colhe-se o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
: “A restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação do elemento volitivo do fornecedor.”(
EAREsp 600.663/RS
, Rel. Min. OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

14.

Assim, é prescindível a demonstração de dolo ou culpa da parte ré, bastando a comprovação da cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, o que se verifica no caso concreto.

15.

No que tange aos danos morais, não assiste razão à pretensão formulada pela parte recorrente.

16.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora,
não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

17.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou
ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável
não resta caracterizado o dano moral.

18.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

19.

O dano material decorre daquilo que comprovado nos autos (id. 353261371).

20.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte reclamante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de: a)
determinar

a restituição de todos os valores pagos título de
"Vale Saúde Sempre Familiar Anual"
, no importe de
R$ 386,61
,
já na forma dobrada
, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada
.

21.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos termos do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

22.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

24.

Intimem-se.

25.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

26.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026